Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701689-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON APARECIDO DA SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0759865-58.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer aparelho BPAP. A parte agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 31359936 não concedeu a antecipação de tutela recursal. Contrarrazões no ID 31719459. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência do pedido para impor ao agravo o fornecimento do aparelho BPAP. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora